Tribunal: TJMT
Processo: 1023920-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023920-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISRAEL RICARDO PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 060.273.861-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), IVANILDO NORATO DE ALVARENGA - CPF: 057.864.021-00 (APELANTE), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – INICIATIVA DE AGENTES ESTATAIS – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA IMPUTÁVEL AOS PREPOSTOS DA RÉ – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não tendo a parte autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IVANILDO NORATO DE ALVARENGA E OUTRO em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.o 301798894, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1023920-45.2021.8.11.0041, ajuizada em face de HAVAN S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.o 301798896, os apelantes sustentam que: (i) foram indevidamente abordados por seguranças da empresa apelada, em conjunto com a Polícia Militar, após efetuarem uma compra no estabelecimento, sob a alegação infundada de furto, fato que lhes causou profundo constrangimento diante dos demais clientes; (ii) a abordagem foi desprovida de qualquer elemento mínimo de prova, evidenciando abuso por parte dos prepostos da empresa; (iii) o juiz
a quo
reconheceu tratar-se de relação de consumo e de responsabilidade objetiva da empresa, mas indeferiu os pedidos por entender que não houve demonstração da abusividade da abordagem; (iv) divergem da conclusão do juízo singular, pois entendem que restaram demonstrados os excessos na conduta dos funcionários da apelada, ultrapassando os limites do exercício regular de direito.

Requerem, assim, a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como das despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. n.o 301798899.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em julgamento origina-se de evento ocorrido nas dependências de uma loja da empresa Havan S.A., localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá/MT, no dia 09 de junho de 2021.

Segundo os apelantes, após adentrarem o estabelecimento com o intuito de realizar uma compra e quitar um boleto, foram abordados por funcionários da loja, os quais, de forma injustificada, teriam acionado a Polícia Militar sob a acusação de prática de furto. Alegam que tal abordagem teria ocorrido de forma ostensiva, dentro da loja, diante de outros clientes, gerando-lhes constrangimento público, humilhação e sofrimento psíquico.

Ainda segundo a narrativa dos autores, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, de modo que a suspeita de furto não se concretizou, reforçando, em sua ótica, a tese de que foram vítimas de abordagem discriminatória, abusiva e precipitada, sem respaldo em fatos objetivos.

Por outro lado, a empresa apelada, Havan S.A., apresenta versão diametralmente oposta, negando qualquer participação de seus funcionários na iniciativa da abordagem policial. Afirma que a presença dos policiais militares no local era anterior e desvinculada da presença dos apelantes, sendo mera coincidência fática a abordagem que se seguiu. A empresa sustenta que, durante essa visita de rotina da PM, um dos apelantes foi identificado como usuário de tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada, motivando a ação dos agentes de segurança pública.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o), na medida que o apelante figura como prestador de serviço e o apelado como consumidor.

Assim, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ressalta-se que ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (art. 14, § 3o do CDC).

Do conjunto probatório carreado aos autos, é possível observar, com certo grau de objetividade, que a narrativa dos apelantes — embora revestida de dramaticidade — não foi acompanhada de nenhum elemento probatório minimamente robusto que corrobore sua versão dos fatos.

A ausência de testemunhas, aliada ao indeferimento da oitiva dos próprios autores em audiência de instrução e à inexistência de imagens de câmeras de segurança ou documentos que atestem a iniciativa da empresa em acionar a autoridade policial, fragilizam sensivelmente a tese autoral. O boletim de ocorrência acostado aos autos pelos autores, no Id. n.o 301797942, foi registrado no dia 28.06.2021, 19 (dezenove) dias após o fato (09.06.2021) e não relata nada de estranho em relação à abordagem realizada, senão vejamos:

“NO DIA 09/06/2021 POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, FOMOS ATÉ A LOJA HAVAN PARA PAGAR UM BOLETO DO ISRAEL, E COMPRARMOS UMA LAMPADA E EXTENSÃO. QUANDO ESTAVAMOS DENTRO DA LOJA ESCOLHENDO OS PRODUTOS QUE IAMOS COMPRAR OS SEGURANÇAS DA LOJA COMEÇARAM A SEGUIR A GENTE DENTR DA LOJA, DEPOIS QUE PAGAMOS PELA LAMPADA E EXTENSÃO, FOMOS TESTAR PARA SABER SE ESTAVAM FUNCIONANDO, FOI NESTE MOMENTO QUE OS POLICIAIS ABORDARAM A GENTE E PEDIRAM PARA IRMOS AO ESTACIONAMENTO. FOMOS JUNTO COM OS POLICIAIS E OS SEGURANÇAS DA HAVAN, OS POLICIAIS REVISTARAM A GENTE E NÃO ENCONTRARAM NENHUM OBJETO QUE NÃO TIVESSE SIDO PAGO E TAMBEM FIZERAM CONSULTA NO SISTEMA PARA SABER SE A GENTE TINHA ANTECEDENTES OU SE TINHA MANDADO DE BUSCA NO NOSSO NOME, MAS NÃO ACAHARM NADA”

Do lado da empresa apelada, a versão apresentada mostra-se, ao menos em aparência, mais coesa e racional, especialmente ao contextualizar a atuação dos policiais como autônoma, vinculada à identificação de um possível descumprimento de medida judicial (tornozeleira desligada), o que se insere no exercício regular do poder de polícia.

Essa dinâmica, em que a iniciativa da abordagem partiu dos agentes estatais e não da empresa, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, uma vez que não se evidenciou qualquer falha ou defeito na prestação do serviço de consumo por parte da ré, tampouco se estabeleceu nexo causal entre sua conduta e o suposto abalo moral experimentado pelos autores.

Ademais, não se trata, como pretendem os apelantes, de uma simples despersonalização dos atos dos prepostos, mas sim da total ausência de atribuição fática objetiva a qualquer funcionário da empresa, fato que, por si, já impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

A análise detida da dinâmica dos fatos, confrontando-se as alegações autorais com a versão defensiva da empresa e a escassez de elementos objetivos de prova, conduz à inequívoca constatação de que os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, especialmente quanto à ocorrência de ato ilícito e de violação à sua dignidade passível de indenização.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AVERIGUAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO – ABORDAGEM SEM EXCESSOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A simples averiguação e abordagem por funcionário da empresa, sem excesso, não extrapola o exercício regular do direito de vigilância do patrimônio e não gera dano moral. O mero aborrecimento cotidiano, por si só, não tem o condão de lesar direitos da personalidade e, por conseguinte, permitir a reparação a título de danos morais.
”
(TJ-MT - AC: 10086823720208110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Com efeito, evidencia-se que a sentença de primeiro grau bem analisou os autos e corretamente concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, não havendo, pois, elementos fáticos ou jurídicos que autorizem a sua reforma.

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 16% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025